Tribunal: TJPA
Processo: 0098722-79.2015.8.14.0066
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0098722-79.2015.8.14.0066

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLACAS, MARCOPOLO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO MONITÓRIA. VENDA DE VEÍCULO. TRANSPORTE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO MICRO-ÔNIBUS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A documentação colacionada aos autos pela empresa se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, sendo líquida e certa a obrigação e demonstrada a efetiva aquisição do veículo tipo micro-ônibus de transporte escolar de alunos das redes públicas de ensino pelo Município.

2.

Sendo suficiente o acervo probatório juntado pela empresa autora para formar a convicção do julgador acerca do crédito pleiteado, visto que comprovada a realização do negócio jurídico pela emissão da nota fiscal, além da efetiva entrega do bem, formando assim o título executivo, sem a demonstração de pagamento pela municipalidade ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, restam preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitória.

3.

Acerca do uso de notas fiscais como prova hábil à instrução da ação monitória, a jurisprudência do STJ as aceita, inclusive, sem a assinatura do devedor, desde que reste demonstrada a probabilidade do direito afirmado pelo autor apta a gerar o convencimento do magistrado. Precedentes.

4.

Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

24ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 25/07/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória ajuizada por MARCOPOLO S.A. em face do município de Placas nos seguintes termos:

“ISTO POSTO: JULGO parcialmente procedente a presente Ação Monitória, para nos termos dos artigos 487, I do CPC reconhecer o direito do autor ao recebimento da quantia devida pela parte contrária e equivalente a R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), valor original do débito, quantia esta a ser acrescida de juros de mora e correção monetária na forma da lei”

A sentença reexaminada entendeu que restou devidamente comprovada a condição de credora da empresa requerente em razão da venda de um veículo modelo Volare V8L, 2012/2013 no valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais) ao município requerido.

Não havendo interposição de recurso voluntário e consoante determinado em sentença fora distribuída a presente remessa necessária, cuja relatoria coube a esta magistrada.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a possibilidade de reconhecimento, como prova escrita idônea ao aparelhamento da ação monitória – nos termos do CPC e da jurisprudência –, dos documentos apresentados pela empresa para comprovar a venda de veículo ao município de Placas resultando, em caso positivo, na obrigação de pagamento pelo ente público.

Nos termos do art. 700 do CPC (que seguiu a mesma linha do art. 1.102-A do CPC/73), a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O procedimento monitório exige do autor a apresentação de prova escrita literal apta a demonstrar a verossimilhança de suas alegações de existência do crédito contra o devedor, cabendo ao juiz a análise e valoração de tal prova.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, estabeleceu que esta deve “apresentar elementos indiciários da materialização de uma dívida decorrente de uma obrigação de pagar ou de entregar coisa fungível ou bem móvel.” (STJ, REsp 1266975/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016).

Ainda acerca da prova escrita instrutória da ação monitória, veja-se a linha da orientação jurisprudencial do citado Tribunal Superior:

“Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.

O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal."

(STJ, REsp 1.025.377/RJ, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009,

DJe

de 04/08/2009)

***

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim,
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).”

(STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

***

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela empresa se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, sendo líquida e certa a obrigação e demonstrada a efetiva aquisição do veículo micro-ônibus de transporte escolar diário de alunos da educação básica das redes públicas de ensino pelo Município.

Depreende-se da instrução carreada aos autos que a empresa firmou contrato de aquisição de veículo com a municipalidade – a fim de atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação – no qual restou pactuado valor de R$ 186.000,00 pela compra de micro-ônibus.

O micro-ônibus modelo Volare V8L 2012/2013 foi devidamente faturado pela empresa (ID 4788841 - Pág. 1) e entregue à Prefeitura Municipal de Placas consoante fichas de entrega de veículo e identificação e registro de entrega técnica, ambas ratificadas por representante da Prefeitura
(ID 4788841 - Pág. 13-14).

Destarte, sendo suficiente o acervo probatório juntado pela empresa autora para formar a convicção do julgador acerca do crédito pleiteado, visto que comprovada a realização do negócio jurídico pela emissão da nota fiscal, além da efetiva entrega do bem, formando assim o título executivo, sem a demonstração de pagamento pela municipalidade ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, restam preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitória.

Registro ainda, acerca do uso de notas fiscais como prova hábil à instrução da ação monitória, que a jurisprudência do STJ as aceita, inclusive, sem a assinatura do devedor, desde que reste demonstrada a probabilidade do direito afirmado pelo autor apta a gerar o convencimento do magistrado.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes.

2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2022